Tribunal: STF
Processo: RHC 213757
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou provimento ao recurso em habeas corpus, ante a ausência de ilegalidade na condenação do paciente. (eDOC 77).



    Alega-se, em síntese, omissão na decisão embargada, haja vista a ausência de prestação jurisdicional a todas as teses suscitadas pela defesa (eDOC 81).



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). 



    Como se vê, o embargante apenas deseja a reforma do julgado, intento para o qual não servem os embargos de declaração.



    Isso porque registrei, expressamente, que:



    “não procede a alegação de equívoco suscitada pela parte. 



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.” (eDOC 77)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    A controvérsia, como se vê, foi enfrentada e apenas chegou-se a uma conclusão com qual o embargante não concorda.



    Oportunamente, reitero que a sentença condenatória atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.



    A nulidade, se houvesse, deveria ter sido alegada em recurso próprio.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente